Tribunal: TJES
Processo: 0000202-33.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0000202-33.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil.

2. O recorrente, contudo, desenvolve fundamentação pertinente à negativa de seguimento de seu Recurso Extraordinário (Tema 660/STF) e, ao final, pede o processamento do Recurso Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o Agravo Interno cujas razões são manifestamente dissociadas da decisão impugnada e do pedido formulado, caracterizando erro grosseiro, ofensa ao princípio da dialeticidade e preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição fundamental entre o pedido, direcionado à reforma da decisão sobre o Recurso Especial, e a causa de pedir, atinente aos fundamentos da decisão sobre o Recurso Extraordinário, configura erro grosseiro e inescusável, não um simples lapso material.

5. A completa dissociação entre as razões do recurso e o ato judicial efetivamente impugnado viola frontalmente o princípio da dialeticidade, que exige a impugnação específica e coerente dos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC), impedindo a exata compreensão da pretensão recursal.

6. A interposição deste recurso é inadmissível também pela ocorrência da preclusão, visto que o recorrente já havia manejado o Agravo Interno cabível contra a decisão que apreciou o Recurso Especial, o qual, inclusive, já foi devidamente julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

Configura erro grosseiro inescusável, e não mero erro material, a interposição de recurso com pedido referente a um ato judicial e fundamentação referente a outro, tornando a peça recursal inepta.

Viola o princípio da dialeticidade o recurso cujas razões são manifestamente dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada, acarretando seu não conhecimento.

Opera-se a preclusão quando a parte interpõe novo recurso para discutir matéria já decidida em recurso anterior devidamente julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES

interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 10382921), em face da
DECISÃO
(Id. 9894959), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na extensão em

que
negou seguimento ao RECURSO ESPECIAL
(Id. 7731238), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“as violações constitucionais lá indicadas são mais que mero desdobramento da reconhecida afronta aos dispositivos de Lei Federal observados no presente caso”
; (
II
)
“em sede de Recurso Especial, igualmente interposto em face do r. acórdão de lavra da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, foram levantadas teses e fundamentos distintos daqueles trazidos no instrumento recursal que se pretende admitir – ainda que provenientes dos mesmos fatos”
; (
III
)
“a defesa também insurgiu-se contra a ocorrência de bis in idem na fundamentação adotada na primeira fase do cálculo dosimétrico”
; (
IV
)
“há de se reconhecer a possibilidade de um mesmo acontecimento processual provocar violações diretas e independentes tanto de dispositivos da legislação infraconstitucional quanto aos direitos e garantias protegidos pela Carta Magna”
; (
V
)
“é latente que o Tema 660 da Suprema Corte não se aplica ao presente caso e, por consequência, não deve ser utilizado como óbice para o processamento do Recurso Extraordinário interposto”
.

Requer, assim, o (
VI
)
“o conhecimento e total provimento do presente Agravo Interno para que seja dado seguimento o instrumento defensivo em epígrafe, sendo determinado seu devido recebimento e processamento para, ao final, dar provimento integral ao Recurso Especial”
.

Contrarrazões
(Id. 10466084) pelo desprovimento do Agravo Interno.

Como cediço, a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal precede o exame do mérito da insurgência. Dentre os requisitos extrínsecos, encontra-se a
regularidade formal
, a qual impõe ao Recorrente o dever de observar as normas legais para a elaboração e interposição do recurso.

No caso em tela, o Agravo Interno (Id. 10382921) padece de vício formal insanável, que obsta sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, o Recorrente interpôs o presente recurso afirmando, textualmente, dirigir-se
"em face da decisão monocrática [...] na extensão que
negou seguimento ao Recurso Especial
manejado"
. De forma congruente, ao final, formulou pedido para que fosse dado
"seguimento o instrumento defensivo em epígrafe, [...] para, ao final, dar provimento integral ao
Recurso Especial
"
.

Sucede, contudo, que a fundamentação desenvolvida no corpo da peça recursal é manifestamente contraditória com seu endereçamento e pedido, porquanto, o Recorrente dedica-se a refutar a aplicação do
Tema 660 do Excelso Supremo Tribunal Federal
, argumento pertinente unicamente à Decisão que, na mesma oportunidade, negou seguimento ao seu
Recurso Extraordinário
.

Nota-se, portanto, que ao manejar o presente Agravo Interno Id. 10382921, o Recorrente, de forma confusa, aponta a pretensão de reforma da Decisão híbrida que inadmitiu e negou seguimento ao Recurso Especial, apontando, no entanto, fundamentação correlata à negativa de seguimento do Recurso Extraordinário.

Ciente da incongruência, o Recorrente peticionou posteriormente nos autos (Id. 14421712), buscando justificar o ocorrido como
"erro material na identificação da peça"
, alegando que, apesar da nomenclatura, o conteúdo referia-se ao Agravo Interno em Recurso Extraordinário.

Importa, destacar, nesse contexto, que o Recorrente já havia manejado Recurso de Agravo Interno contra a Decisão que apreciou o Recurso Especial por ele interposto, conforme verificado no Id. 10382922, o qual, inclusive, já fora julgado no âmbito do Egrégio Tribunal Pleno, resultando na prolação do Acórdão Id. 13827694.

Não obstante, certo é que o referido equívoco não se trata de um simples lapso material, mas de um erro grosseiro que demonstra a completa dissociação entre as razões do recurso e seu respectivo pedido, do ato judicial efetivamente impugnado.

Importa destacar, por oportuno, que o erro material é aquele perceptível de plano, que não gera dúvida quanto à real intenção da parte e que não causa prejuízo ao andamento do feito ou à defesa da parte contrária.

No presente caso, a imprecisão na pretensão do Recorrente transcende a mera imprecisão terminológica, configurando
erro grosseiro e inescusável
.

Consoante destacado, a
petição recursal é confusa, apresentando um pedido explícito de processamento do Recurso Especial, sustentado, porém, por uma causa de pedir relativa ao Recurso Extraordinário
. Essa contradição fundamental entre pedido e causa de pedir impede a exata compreensão da pretensão recursal.

A apontada dissociação viola frontalmente o
princípio da dialeticidade
, que exige do Recorrente a impugnação específica e coerente dos fundamentos da Decisão agravada (art. 1.021, § 1º, Código de Processo Civil), impedindo este Órgão Julgador de exercer seu mister jurisdicional sem que a parte apresente uma linha argumentativa lógica e coesa.

Ademais,
a confusão se torna ainda mais grave ao se constatar que o Recorrente já manejou o Agravo Interno cabível contra a Decisão que apreciou o Recurso Especial (Id. 10382922), cujo Recurso, inclusive, já foi devidamente julgado por este Egrégio Tribunal (Acórdão Id. 13827694), o que denota a preclusão da matéria e a inadmissibilidade de nova discussão sobre o tema
.

Em outros termos, verifica-se que a
confusão entre Recurso Especial e Recurso Extraordinário na peça do Agravo Interno não representa mera irregularidade, pelo contrário, representa irregularidade formal manifesta, inviabilizando o conhecimento da matéria por ofensa direta ao princípio da dialeticidade
.

Não se trata de formalismo exacerbado, mas de respeito à segurança jurídica e à lealdade processual. A sistemática dos recursos excepcionais demanda rigor técnico, não sendo razoável impor ao Judiciário o dever de decifrar peças recursais contraditórias ou de aceitar correções extemporâneas, apresentadas em petições avulsas quando já esgotado o prazo para a correta interposição do recurso.

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno Id. 10382921, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
não conhecer
d
o recurso de
agravo interno
.

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

SESSÃO: 14ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.